Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-64.2022.8.11.0084
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000117-64.2022.8.11.0084
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDETE FATIMA MARTINI GIACOMELLI - CPF: 492.427.419-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NILO ALVES PIMENTA - CPF: 160.198.061-20 (AGRAVANTE), EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), MARIA IZABEL GOMES - CPF: 632.538.951-49 (AGRAVANTE), MARIO LUIZ GIACOMELLI - CPF: 422.692.889-04 (AGRAVADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), NIVEA MARIA MIGLIOLI - CPF: 017.739.228-23 (ADVOGADO), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), CLAUDETE FATIMA MARTINI GIACOMELLI - CPF: 492.427.419-49 (AGRAVANTE), ZILMAR HOMOCHINSKI - CPF: 554.847.869-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES PRADO DOS SANTOS - CPF: 604.602.109-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO GOMES DE PAULA - CPF: 045.428.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR JOSE MASCARELLO - CPF: 813.168.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra acórdão proferido em sede de Apelação Cível, que reconheceu, em parte, o pedido de usucapião extraordinária sobre imóvel rural denominado “Fazenda Cristal”, com exclusão de parcela de 72,949 ha abrangida por coisa julgada formada em ação reivindicatória anterior. O recurso foi manejado por Maria Izabel Gomes e Nilo Alves Pimenta, objetivando rediscutir matéria decidida de forma colegiada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível Agravo Interno contra decisão proferida por órgão colegiado em acórdão, e se a tentativa de rediscutir matéria acobertada por coisa julgada configura hipótese de inadmissibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível exclusivamente contra decisão monocrática proferida pelo relator, não sendo admissível contra decisão colegiada.

4. A interposição de agravo contra acórdão já proferido pelo órgão colegiado configura erro grosseiro, insuscetível de correção por fungibilidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. A tentativa dos agravantes de rediscutir matéria apreciada de forma colegiada esbarra na preclusão consumativa e na necessidade de observância da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: “1. O Agravo Interno é cabível exclusivamente contra decisão monocrática, sendo inadmissível quando interposto contra decisão colegiada. 2. A interposição de recurso manifestamente incabível, contra acórdão colegiado, configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
NILO ALVES PIMENTA
e
MARIA IZABEL GOMES
contra acórdão proferido em ID 292359398 no âmbito da Apelação Cível n.o 1000117-64.2022.8.11.0084, oriunda da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, em Ação de Usucapião Extraordinária que versa sobre a área rural denominada “Fazenda Cristal”, com superfície total de 444,43 hectares.

O acórdão agravado acolheu parcialmente a apelação interposta por
MÁRIO LUIZ GIACOMELLI
, agravado, para excluir da sentença de primeiro grau o reconhecimento da usucapião sobre 72,949 hectares, por se tratar de área abrangida por coisa julgada material oriunda de anterior ação reivindicatória. Manteve, contudo, o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre os 371,481 hectares remanescentes, considerando comprovados os requisitos legais do art. 1.238 do Código Civil.

Em suas razões de ID 298082360, os agravantes sustentam, em síntese:

- Que a decisão recorrida desconsiderou a inércia do proprietário (agravado) após a ação reivindicatória, o que, segundo alegam, invalidaria a eficácia da coisa julgada e permitiria o reconhecimento da prescrição aquisitiva;

- Que a posse exercida por eles, desde a década de 1990, teria sido mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
, cumprindo inclusive a função social da propriedade;

- Que o fato de terem adquirido parte da área por contrato de compra e venda também reforçaria a origem legítima da posse; e,

- Que a decisão que reconheceu a coisa julgada não poderia obstar a análise fática da posse em sede de usucapião, conforme precedentes jurisprudenciais que invocam o caráter originário da aquisição por usucapião.

O agravado, por sua vez, apresentou contraminuta em ID 303899397, defendendo a manutenção do v. acórdão, sob os seguintes fundamentos:

- A coisa julgada material formada na ação reivindicatória (n.o 103-59.2006.8.11.0084) torna a posse dos agravantes juridicamente injusta, e impede qualquer rediscussão sobre a área de 72,949 há;

- Os próprios agravantes confessaram posse precária, ao condicionarem sua permanência à indenização por benfeitorias, o que descaracteriza o
animus domini
;

- A tentativa de rediscutir matéria já decidida configura litigância de má-fé, conforme reconhecido no acórdão recorrido; e,

- O reconhecimento da usucapião extraordinária sobre a área remanescente de 371,481 ha foi mantido com base em provas documentais e testemunhais robustas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Agravo Interno é o
recurso próprio para atacar decisão unipessoal
proferida no âmbito dos Tribunais, de modo a levar ao conhecimento do colegiado a
matéria decidida monocraticamente
, conforme se infere do artigo 1021, do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por sua vez, prevê que “
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias
” (art. 134-A).

Dessa forma, o Agravo Interno é cabível contra decisão monocrática do Relator, visando levar ao colegiado a matéria controversa.

Analisando o acórdão de ID 292359398, se observa que a 2a Câmara de Direito Privado,
de forma colegiada
, apreciou o Recurso de Apelação e, de forma unânime, lhe deu parcial provimento, transcrevo a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PARCELA DO IMÓVEL ABRANGIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À ÁREA REMANESCENTE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária sobre imóvel rural denominado Fazenda Cristal, com área total de 444,43 hectares, localizado na zona rural de Apiacás/MT, em favor dos apelados. Alega-se a existência de coisa julgada oriunda de ação reivindicatória anterior sobre parte da área objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de sentença transitada em julgado em ação reivindicatória impede o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre parte da área anteriormente discutida; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária quanto à área remanescente.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada formada na ação reivindicatória no 103-59.2006.8.11.0084 impede a declaração de usucapião sobre a área de 72,949 hectares, objeto daquela demanda, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao princípio da estabilidade das decisões judiciais.

4. Contudo, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da usucapião extraordinária sobre a área remanescente de 371,481 hectares, considerando que os apelados demonstraram posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por período superior ao legalmente exigido, além de terem promovido o uso produtivo da terra, preenchendo assim os requisitos previstos no art. 1.238 do CC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido, para excluir da sentença a área de 72,949 hectares, objeto de coisa julgada na ação reivindicatória anterior, mantendo-se, contudo, o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre os 371,481 hectares remanescentes.

Tese de julgamento: “1. A coisa julgada material em ação reivindicatória impede o reconhecimento posterior da usucapião sobre a mesma área. 2. É possível o reconhecimento da usucapião extraordinária quanto à parte do imóvel não abrangida pela coisa julgada, desde que preenchidos os requisitos legais: posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini e pelo lapso temporal exigido.”

(N.U 1000117-64.2022.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025).

Assim, a despeito da fundamentação dos Agravantes, evidencia-se que o Agravo Interno interposto fora manejado contra decisão colegiada, o que impede o seu conhecimento, por ser manifestamente inadmissível.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 1021 DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Regimental interposto por João Cristóvão de Deus contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. O agravante argumenta a ilegalidade da inserção de seu nome junto ao Sistema de informação de crédito do Banco Central – SCR, relativa à dívida prescrita e a ocorrência de danos morais, que pede sejam indenizados. O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, conforme o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não sendo admissível contra acórdão de órgão colegiado.

4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro inescusável, como estabelecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reitera a inadmissibilidade desse recurso nesse contexto.

5. Não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal, dado que a previsão legal do agravo interno é clara quanto ao seu cabimento restrito a decisões monocráticas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática, sendo inadmissível quando interposto contra decisão colegiada.
(...). (N.U 1041135-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024). (Destaquei)

Frisa-se, conforme entendimento da jurisprudência, que “
A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui falha inescusável, tendo em vista a previsão expressa do art. 1.021 do CPC⁄2015. Inviável, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo interno não conhecido.
” (AgInt no AgInt no AREsp 488.243⁄MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09⁄05⁄2017, DJe 12⁄05⁄2017).

Ante o exposto,
não conheço
do Agravo de Interno de ID 298082360.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025